Tribunal: STF
Processo: ARE 1573243
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Águas de Santa Barbara/SP interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 9).



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem (eDoc 14), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 16), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 11, fls. 7 - 8): 



    II.1.3 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em cumprimento ao disposto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, o recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral hábil a ensejar a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Primeiramente, podemos conceituar repercussão geral como a conjugação de relevância e transcendência, de sorte que a questão deva ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como transcender aos interesses subjetivos da causa.



    De fato. Uma causa apresenta repercussão geral quando, albergando questões relevantes, for constatado interesse geral no seu desfecho, vale dizer, interesse público. 



    No presente caso, a matéria extrapola os limites subjetivos da lide, apresenta conteúdo eminentemente constitucional, sendo relevante do ponto de vista político, econômico, social e jurídico, em perfeita consonância ao que estabelece o artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Frise-se que a discussão se projeta para além da presente ação, uma vez que a autorização constitucional para o provimento de cargos em comissão opera-se no âmbito de todos os entes federativos, o que se dá como instrumento de governabilidade, auto-organização e autonomia, por sua vez consagrados pela Constituição Federal. 



    Ademais, sendo a matéria dotada de repercussão geral (Tema 1010 – Paradigma RE 1041210), é inegável, conforme demostraremos abaixo, que os requisitos constitucionais atinentes aos cargos que constituem objeto da ação restaram plenamente satisfeitos. 



    Nesses termos, uma vez que a questão ultrapassa o direito subjetivo das partes nela envolvidas, restando demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece transcender ao juízo de prelibação, para que se adentre ao mérito da demanda. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente